Tribunal: TJMT
Processo: 1019125-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1019125-90.2019.8.11.0000
RECORRENTE COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
RECORRIDO ALESSANDRO DONISETE BARROS E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 45557989) interposto pela COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 35988455):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO PARA APURAR EM DINHEIRO ATIVOS FINANCEIROS MOBILIÁRIOS CONFORME COTAÇÃO DO DIA NA BOLSA DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECUSA DO SEGURO FIANÇA E DE MAQUINÁRIO – QUESTÃO JÁ APRECIADA NO AI 1015103-23.2018.8.11.0000 - NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À EXECUTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a questão do oferecimento do maquinário e do seguro fiança já foi apreciada no AI 1015103-23.2018.8.11.0000, não cabe análise neste Recurso.
A constrição de ativos financeiros mobiliários, apesar de não poderem ser equiparados a dinheiro na ordem de preferência enunciada no art. 835 do CPC, possuem cotação em mercado e têm prioridade sobre os bens oferecidos pela devedora.
A interposição do Recurso, por si só, não configura má-fé e nem prática de ato atentatório à justiça, pois está amparada na legislação processual vigente, bem como nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do artigo 5o).” (N.U 1019125-90.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 37043951) foram rejeitados conforme ementa de ID 42170490.
Alega violação aos artigos 805, 835, 848 e 861, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que seja determinado a excussão do seguro fiança em vez da venda dos ativos mobiliários, invocando o princípio da menor onerosidade ao devedor.
Recurso tempestivo (ID 45637977) e preparado (ID 45738478).
Contrarrazões juntadas conforme ID 49125954.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Tema 913/STJ.
A parte Recorrente alega ofensa aos artigos 805, 835, 848 e 861, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que seja determinado a excussão do seguro fiança em vez da venda dos ativos mobiliários, invocando o princípio da menor onerosidade ao devedor.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.338.642/SP, Tema 913) o submeteu a julgamento questão referente: I - se a nomeação à penhora de cotas de fundo de investimento, nos moldes oferecidos pelo banco executado, subsume-se à ordem de preferência legal disposta no inciso I artigo 655 do Código de Processo Civil (dinheiro em aplicações financeiras); e II - se a recusa da nomeação à penhora de cotas de fundo de investimento torna a situação do devedor excessivamente gravosa, viola o recolhimento dos depósitos compulsórios e voluntários ao Banco Central do Brasil e fere a impenhorabilidade das reservas bancárias obrigatórias", e fixou a seguinte tese:
“I - A cota de fundo de investimento não se subsume à ordem de preferência legal disposta no inciso I do art. 655 do CPC/73 (ou no inciso I do art. 835 do NCPC).
II - A recusa da nomeação à penhora de cotas de fundo de investimento, reputada legítima a partir das particularidades de cada caso concreto, não encerra, em si, excessiva onerosidade ao devedor, violação do recolhimento dos depósitos compulsórios e voluntários do Banco Central do Brasil ou afronta à impenhorabilidade das reservas obrigatórias.”
O acórdão restou assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E NOMEAÇÃO À PENHORA DE COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. 1. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO REPRESENTADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MOBILIÁRIO, SEGUNDO A DICÇÃO DO ART. 2o, V, DA LEI N. 6.385/76 E EM CONSONÂNCIA COM SUA NATUREZA JURÍDICA. 2. RECUSA DO EXECUTADO, CONSIDERADA LEGÍTIMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS A PARTIR DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO QUE NÃO IMPLICA INOBSERVÂNCIA DA INTANGIBILIDADE DOS DEPÓSITOS MANTIDOS NO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU DA IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS BANCÁRIAS. 3. CONFORMAÇÃO DAS TESES PARA EFEITO DO ART. 543-C DO CPC (ART. 1.036 NCPC). 4. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A partir da própria literalidade do art. 2o, V, da Lei n. 6.385/76, as cotas de fundo de investimento são valores mobiliários, e, como tal, não constam, em primeiro lugar, na ordem legal de preferência da penhora. Diversamente do que ocorre com o dinheiro em espécie, com o dinheiro depositado em conta bancária ou com aquele representado por aplicações financeiras, em que a constrição recai sobre um valor certo e líquido, as cotas de fundo de investimentos encontram-se vinculadas às variações e aos riscos de mercado, de crédito e de liquidez atinentes aos ativos financeiros componentes da carteira, em maior ou menor grau, o que, por si só, justifica a diversidade de gradação, para efeito de penhora, imposta pela lei adjetiva civil.
2. A gradação legal estabelecida no art. 655 do CPC/73, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 612), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 620).
2.1 Em se reconhecendo a legitimidade da recusa da nomeação do valor mobiliário sob comento (com esteio nas particularidades do caso concreto), cabe à instituição financeira, de reconhecida e incontroversa capacidade financeira, proceder à garantia do juízo, que poderá recair sobre numerário constante de suas agências ou sobre o produto do capital investido em suas noticiadas aplicações financeiras, ainda que para isso tenha que efetivar o correlato resgate ou deixar de lucrar a rentabilidade esperada, circunstâncias que não dizem respeito ao exequente, cujos interesses norteiam o desenvolvimento do processo executivo, tampouco evidenciam, por si, onerosidade excessiva ao devedor. Providência, é certo, que não toca a intangibilidade dos depósitos mantidos no Banco Central, tampouco a impenhorabilidade das reservas bancárias.
3. Para fins do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do NCPC):
3.1. A cota de fundo de investimento não se subsume à ordem de preferência legal disposta no inciso I do art. 655 do CPC/73 (ou no inciso I do art. 835 do NCPC).
3.2. A recusa da nomeação à penhora de cotas de fundo de investimento, reputada legítima a partir das particularidades de cada caso concreto, não encerra, em si, excessiva onerosidade ao devedor, violação do recolhimento dos depósitos compulsórios e voluntários do Banco Central do Brasil ou afronta à impenhorabilidade das reservas obrigatórias.
4. Recurso Especial improvido.” (REsp 1388642/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2016, DJe 06/09/2016) (g.n.)
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que o órgão fracionário consignou que “Como assinalado naquele Recurso, a agravante é empresa de grande porte, a demanda tramita há mais de 15 anos e os cálculos já foram definidos. Uma vez que a execução é promovida em benefício do credor e a penhora on-line tem preferência na gradação legal e sobre a máquina dada em garantia - a qual os agravados/exequentes rejeitaram -, o juiz pode alterar a ordem segundo as circunstâncias da lide (art. 835, §1o do CPC), mas não é o caso de modificação, já que o prejuízo não foi demonstrado. [...] O STJ, em Recurso repetitivo, quanto à constrição de títulos de valores mobiliários, definiu que, apesar de não poderem ser equiparados a dinheiro na ordem de preferência constante no art. 835 do CPC, por possuírem cotação em mercado têm prioridade sobre os bens oferecidos pela devedora”, entendimento este em conformidade com a orientação do STJ, manifestada no recurso paradigma, REsp n. 1.338.642/SP.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 913/STJ), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX